Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-15.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CUPONS DE DESCONTO. INFLUENCER
DIGITAL. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Jacqueline Oliveira de Almeida contra a
sentença da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.

1.2. A representação alegava que a recorrente teria realizado propaganda
eleitoral irregular ao oferecer cupons de desconto em sua rede social, não
informada no registro de candidatura, e pela oferta de vantagens a eleitores.

1.3. O Juízo de origem deferiu liminar para cessar a distribuição dos cupons,
reconhecendo, ao final, a prática irregular, mas sem impor multa, apenas
confirmando a liminar até o final do período eleitoral.

1.4. A recorrente sustentou que sua atuação como influencer digital e a
distribuição dos cupons de desconto não configurariam propaganda eleitoral
irregular, pois não estariam relacionados diretamente à campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Avaliar se a distribuição de cupons de desconto pela recorrente, em seu
Num. 43993200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

perfil de campanha, configura prática de propaganda eleitoral irregular, nos
termos da legislação eleitoral vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A distribuição de cupons de desconto, ainda que vinculada à atividade
profissional de influencer digital da recorrente, foi realizada no mesmo perfil
utilizado para a campanha eleitoral, o que impede a dissociação entre a
imagem da profissional e a candidata.

3.2. A legislação eleitoral, especificamente o art. 39, §6º, da Lei n.º 9.504/97,
veda a distribuição de qualquer bem ou material que ofereça vantagem ao
eleitor durante a campanha, o que abrange a oferta de cupons de desconto.
Tal vedação visa garantir a isonomia entre os candidatos e a livre
manifestação do eleitor.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou entendimento
de que a utilização de meios proscritos durante o período eleitoral, como a
distribuição de brindes, caracteriza irregularidade, mesmo q

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600437-15.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600437-15.2024.6.16.0028
que, extinguindo o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), confirmou a medida
liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de
determinar, em definitivo, que a Representada, de forma imediata, exclua de todas as suas redes
sociais, independentemente de ser utilizada para a campanha eleitoral, a oferta do cupom de
desconto denunciado na inicial, bem como se abstenha, por qualquer meio, de oferecer o referido
cupom ou qualquer outra vantagem (brindes, cestas básicas, prêmios etc) ou quaisquer bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor, independentemente de possuir
conteúdo patrimonial, até o encerramento do pleito eleitoral em 06/10/2024. (Representação por
Prática de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada Ministério Público Eleitoral, em face de
Jacqueline Oliveira de Almeida, com fulcro no art. 57-B, inciso I, § 1º, da Lei n.° 9.504/97 e art. 28,
inciso I, § 1º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, alegando que a Representada está realizando
propaganda eleitoral em sítio eletrônico próprio, mas não informou à Justiça Eleitoral em seu
Requerimento de Registro de Candidatura, já utilizando o mesmo sítio eletrônico antes mesmo do
período eleitoral. Afirmou que a representada utiliza plataforma digital para realizar propaganda
eleitoral, sem informar à Justiça Eleitoral, conforme descrições a seguir. "Agora é oficial!
Candidata a Vereadora." "Jaque Oliveira 12420". "Oi eu sou a Jaque!" "Pré candidata a vereadora,
influencer digital, 30 anos, Ativista social, professora, pós graduada em libras". "Forte, corajosa,
vitoriosa, Obrigada por mais um dia de vida". Alegou que a Representada distribui brindes através
do mesmo sítio eletrônico, consistentes em cupom de desconto para uso em academia de
atividade física (um mês sem mensalidade), que é identificado por seu próprio nome). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JACQUELINE OLIVEIRA DE ALMEIDA (RECORRENTE)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993200
10/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.948

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600437-15.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JACQUELINE OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CUPONS DE DESCONTO. INFLUENCER
DIGITAL. DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Jacqueline Oliveira de Almeida contra a
sentença da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.

1.2. A representação alegava que a recorrente teria realizado propaganda
eleitoral irregular ao oferecer cupons de desconto em sua rede social, não
informada no registro de candidatura, e pela oferta de vantagens a eleitores.

1.3. O Juízo de origem deferiu liminar para cessar a distribuição dos cupons,
reconhecendo, ao final, a prática irregular, mas sem impor multa, apenas
confirmando a liminar até o final do período eleitoral.

1.4. A recorrente sustentou que sua atuação como influencer digital e a
distribuição dos cupons de desconto não configurariam propaganda eleitoral
irregular, pois não estariam relacionados diretamente à campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Avaliar se a distribuição de cupons de desconto pela recorrente, em seu
Num. 43993200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

perfil de campanha, configura prática de propaganda eleitoral irregular, nos
termos da legislação eleitoral vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A distribuição de cupons de desconto, ainda que vinculada à atividade
profissional de influencer digital da recorrente, foi realizada no mesmo perfil
utilizado para a campanha eleitoral, o que impede a dissociação entre a
imagem da profissional e a candidata.

3.2. A legislação eleitoral, especificamente o art. 39, §6º, da Lei n.º 9.504/97,
veda a distribuição de qualquer bem ou material que ofereça vantagem ao
eleitor durante a campanha, o que abrange a oferta de cupons de desconto.
Tal vedação visa garantir a isonomia entre os candidatos e a livre
manifestação do eleitor.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou entendimento
de que a utilização de meios proscritos durante o período eleitoral, como a
distribuição de brindes, caracteriza irregularidade, mesmo quando vinculada a
atividades profissionais legítimas exercidas pelo candidato.

3.4. A sentença de origem que reconheceu a prática de propaganda eleitoral
irregular e proibiu a distribuição de cupons de desconto, confirmando a liminar
até o encerramento do período eleitoral, foi corretamente fundamentada,
conforme as disposições legais e a interpretação jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: A oferta de cupons de desconto por candidato,
mesmo quando vinculada à sua atividade profissional, configura propaganda
eleitoral irregular, sendo vedada pela legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 39, §6º

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux

- TSE, Representação nº 060008207, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos

- TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06000344420206160171, Rel. Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann

Num. 43993200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JACQUELINE OLIVEIRA DE
ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana/PR, o qual julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, nos termos do artigo 18 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e do
artigo 39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, sob a alegação de que Jacqueline Oliveira de Almeida estaria realizando
propaganda eleitoral em desacordo com legislação eleitoral, haja vista a divulgação de
material de campanha em rede social não informada em seu pedido de registro de
candidatura, bem como pela oferta de cupom de desconto de academia a eleitores (ID
43955466).

O pedido liminar foi deferido, por se vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43955471), para determinar à representada que se abstivesse de oferecer
cupom ou qualquer outra vantagem a eleitores. Na sentença, o Juízo reconheceu a
parcial procedência da ação proposta, sem condenação ao pagamento de multa, porém,
confirmando os termos da liminar até o encerramento do período eleitoral (ID 43955541).

Em suas razões recursais (ID 43955546), a recorrente alega, em síntese,
que: a) ausente a configuração de conduta vedada voltada à distribuição de brindes, na
medida em que o art. 18 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE informa que o
oferecimento de vantagem deve ser determinada e direta ao eleitor; b) exerce a profissão
de influencer digital, inexistindo qualquer conteúdo eleitoreiro no teor dos cupons de
desconto distribuídos, provenientes da academia para a qual presta serviços; c) a
legislação é silente acerca da utilização de influencers em campanha eleitoral,
especialmente nos casos em que o próprio candidato se dedica profissionalmente ao
exercício de tais atividades; d) não se observa qualquer espécie de ilegalidade na
manutenção e veiculação das postagens que rotineiramente fazia; e e) a proibição de
disseminação de cupons de desconto na rede social da candidata, nos casos em que
exerce a sua atividade laboral rotineira, fere seu direito fundamental ao livre exercício do
trabalho. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de que
seja julgada improcedente a representação eleitoral, de modo que lhe seja autorizado
veicular, em um mesmo perfil, tanto sua propaganda eleitoral, como sua atividade
profissional de influencer digital.

Nas contrarrazões (ID 43955550), o recorrido alega que: a) não se pode
dispensar tratamento privilegiado à recorrente em detrimento dos demais candidatos, sob
Num. 43993200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

pena de desequilibrar o pleito. b) eventual permissão de distribuição de cupons de
desconto, pelo simples fato de trabalhar como influencer digital, representaria pelo uma
vantagem indevida sobre os outros concorrentes, que estão proibidos de fazê-lo, nos
termos do art. 18 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE; c) ao contrário do que sustenta a
recorrente, em nenhum momento foi proibida de realizar propaganda eleitoral em suas
redes sociais; d) o cupom “JACQUEMIGUXA” é diretamente vinculado à pessoa da
recorrente e sua identificação como candidata - “JACQUE OLIVEIRA A MIGUXA!”; e) a
candidatura, voluntariamente buscada, veda o oferecimento de quaisquer bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor; e f) à recorrente é
permitido continuar anunciando produtos e serviços fruto de seu trabalho, porém sem
oferecimento de vantagem, como cupons de desconto. Por fim, requer que seja negado
provimento ao recurso, para manter a sentença que proibiu a distribuição de cupons
durante o período eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43957835),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
asseverando que: a) independentemente da atividade profissional exercida pela
recorrente, permitir a distribuição de cupons de desconto configuraria uma vantagem
indevida; e b) o fato de a recorrente ter vinculado seu perfil de campanha ao mesmo que
utiliza para o exercício de seu trabalho demonstra incontestável a possibilidade de o
eleitor associar a distribuição de cupons à sua campanha, o que é reforçado pela oferta
do cupom “JACQUEMIGUXA” relacionado ao nome de campanha utilizado “JACQUE
OLIVEIRA A MIGUXA!”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a oferta de cupom de
desconto de academia pela recorrente, realizada no Instagram, configura a prática de
propaganda eleitoral irregular.

Na hipótese a recorrente, candidata ao cargo de vereadora no município de
Apucarana (“JACQUE OLIVEIRA A MIGUXA!”), disponibilizou a seus seguidores, no
mesmo perfil no qual realiza sua campanha eleitoral, cupom de desconto
(“JACQUEMIGUXA”) para utilização em academia (@bodyfitapucarana). Alega que tal
distribuição era corriqueira em razão do exercício de sua profissão de influencer digital.
Vejamos:

Num. 43993200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

O recurso não merece provimento.

Houve, pelo Juízo de origem, o deferimento do pedido liminar, tendo sido
determinada a exclusão de todas as ofertas de cupom das redes sociais da recorrente.

No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 43955541):

“(...)

Trata-se de Representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no
oferecimento de brindes aos eleitores por meio de cupons de desconto para
serem utilizados em academia de atividade física.

Em exame ao contido nos autos, percebe-se que é incontroverso a utilização
pela Representada em suas redes sociais de um cupom de desconto
Num. 43993200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

( J A C Q U E M I G U X A )
p a r a
s e r
u t i l i z a d o
e m
u m a
academia (@bodyfitapucarana). Resta definir se a oferta do mencionado
cupom é indevida, pois estaria relacionado a atividade profissional da
Representada, ainda que se utilize de redes sociais diversas da que efetua a
sua propaganda eleitoral.

Veja-se que o artigo 18 da Resolução TSE n. 23.610/2019, em consonância
com as disposições do artigo 39, § 6º, da Lei n. 9.504/1997, dispõe que:

(...)

E como já se aventou na decisão que deferiu a liminar, a conduta (oferta de
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza) é considerada grave a
ponto de implicar na anulação da votação recebida pela candidata (artigo 222
do Código Eleitoral), cassação do registro de candidatura ou diploma e
pagamento de multa (art. 41-A da Lei n. 9.504/1997), além de ser tipificado
como crime eleitoral (artigo 299 do Código Eleitoral).

Pondere-se que a vedação legal envolve qualquer oferta que possa significar
algum benefício ao eleitor, independentemente de possuir conteúdo
patrimonial.

No que tange a oferta do cupom não ser para eleitores e não envolver troca
por votos, certo que a atividade profissional da Representada, que se utiliza
das redes sociais para divulgar produtos/serviços, não pode ser destacada de
sua campanha eleitoral, pois é certo que sua pessoa está associada a da
candidata, tanto que se utiliza da nomenclatura “Miguxa” tanto para as
divulgações profissionais como para a propaganda eleitoral.

Neste cenário, é certo que, ainda que a Representada não possua qualquer
intenção de relacionar o cupom de desconto a sua campanha eleitoral, aos
olhos dos eleitores há uma relação. Ou seja, não é possível dissociar a
imagem da influencer com a da candidata, pois ambas se imiscuem na
pessoa de JACQUELINE OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Aproveitando o exemplo trazido pelas partes acerca do cantor candidato,
cumpre lembrar que o cantor cobra pelos seus serviços artísticos e que, se
resolvesse fazer a distribuição gratuita de ingressos para um show
certamente a sua conduta seria ilegal frente à legislação eleitoral durante o
período de campanha. Lado outro, nada de ilegal seria constatado caso o
trabalho fosse exercido mediante a cobrança de ingressos. Note-se que, no
caso da Representada, ocorre uma distribuição gratuita de cupom de
descontos, o que, como se disse, pode ser entendido como uma oferta
gratuita aos eleitores, vedação expressa contida no dispositivo regulamentar
acima mencionado.

Frise-se que o fato de a Representada ser candidata acarreta as restrições
impostas pela legislação eleitoral, que possui o condão de garantir a isonomia
entre os candidatos e a livre manifestação de votar do eleitor, de forma que
deve a elas se submeter, sob pena de afronta aos comandos legais.
Num. 43993200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

Portanto, não sendo possível a dissociação da influencer com a da candidata,
a alternativa a se impor é que a Representada seja proibida de oferecer o
cupom de desconto ou qualquer outra vantagem, de forma física ou
eletrônica, ainda que em redes sociais diversas da utilizada para a sua
propaganda eleitoral.

De outro lado, denota-se que a informação do sítio eletrônico onde realizada
a propaganda eleitoral da Representada já foi regularizada em seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), nos termos dispostos no
artigo 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019, de modo que não há se falar em
qualquer irregularidade neste ponto.

Por fim, acrescento que, como a Representada prontamente cumpriu a
determinação judicial anteriormente proferida, não há se aplicar qualquer
sanção neste momento. Observo, contudo, que em caso de descumprimento
da ordem, as sanções poderão ser aplicadas, ciente que a intimação presume
o seu prévio conhecimento da irregularidade.

Com efeito, a procedência parcial do pedido inicial é de rigor.

(...)”.

Sobre o tema, a configuração da propaganda eleitoral irregular por
distribuição de brindes está prevista no art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97, reproduzida no
art. 18, caput e parágrafo único, da Resolução nº 23.610 do TSE:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem
ao eleitor.

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição
por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros,
bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o
infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio,
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22).

Parágrafo único. Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e
no art. 82 desta Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras,
Num. 43993200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pelo
eleitor, como forma de manifestação de suas preferências por partido político,
coligação ou candidato.

Com efeito, a legislação eleitoral, ao proibir expressamente a distribuição de
bens ou materiais que ofereçam qualquer vantagem ao eleitor durante a campanha
eleitoral, pretende resguardar a paridade de armas entre os possíveis concorrentes, posto
que a distribuição de brindes confere clara vantagem aos eleitores, configurando
propaganda irregular pela utilização de meio proscrito em flagrante violação ao art. 39, §
6º, da Lei nº 9.504/97.

Esta Corte firmou entendimento nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE
CAMISETAS. PRÉ-CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO.
CARÁTER ELEITORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv contra sentença da
80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou procedente a representação movida
pelo partido Solidariedade, em razão da distribuição de camisetas
personalizadas, caracterizando propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição de camisetas
pelo recorrente configura propaganda eleitoral antecipada; (ii) determinar se a
utilização de meio proscrito durante o período de pré-campanha justifica a
aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição de camisetas com mensagens e símbolos relacionados ao
recorrente, durante o período de pré-campanha, configura ato de caráter
eleitoral, mesmo sem pedido explícito de voto.

4. A legislação eleitoral veda a distribuição de brindes durante a
campanha, e, por simetria, tal vedação se aplica também aos atos de
pré-campanha, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

5. O recorrente utilizou meio proscrito para a veiculação de mensagem de
cunho eleitoral, justificando a aplicação da multa estabelecida no art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 43993200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A distribuição de camisetas com mensagens alusivas a pré-candidatos,
durante o período de pré-campanha, configura propaganda eleitoral
antecipada, sujeita às mesmas restrições aplicáveis à propaganda eleitoral
ordinária.

2. A utilização de meio proscrito, como a distribuição de brindes, é suficiente
para caracterizar a irregularidade, ainda que não haja pedido explícito de
votos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, art. 36-A, art. 39, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux;
TSE, REPRESENTAÇÃO nº 060008207, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos;
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06000344420206160171, Rel. Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann.

(REPRESENTACAO nº060002962, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/08/2024 – grifamos).

No presente caso, entendeu o Juízo Eleitoral que a recorrente praticou
propaganda eleitoral irregular consistente na oferta de cupons de desconto de academia
(“JACQUEMIGUXA”) a seus seguidores em seu perfil de campanha, configurando
distribuição de brindes, que é proibida pela legislação.

Frisa-se, por oportuno, que não há cerceamento ao livre exercício da
profissão, como alega a recorrente, pois, como se constata, ainda que exerça a atividade
de influencer digital, voluntariamente buscou se candidatar, e o ato de oferta de cupons
viola dispositivo que tutela a igualdade do pleito, de forma que a conduta da recorrente se
enquadra na vedação contida no art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97, como bem observou a
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 43957835):

“(...)

Nesse contexto, independentemente da atividade profissional da
representada, permitir que a candidata ofereça cupons de desconto
configuraria uma vantagem indevida em relação aos demais candidatos, que
continuam proibidos de distribuir qualquer tipo de brinde.

Além disso, embora a recorrente alegue que a distribuição dos cupons não
está relacionada à sua candidatura, o fato de ter informado em seu registro
de candidatura o perfil de rede social utilizado para essa finalidade torna
incontestável que o eleitor tem potencial de associar a distribuição dos
cupons à sua campanha.

Num. 43993200 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43

(...)”

Desse modo, a manutenção da sentença, pela procedência parcial da
representação, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por JACQUELINE OLIVEIRA DE
ALMEIDA, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procede a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600437-15.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: JACQUELINE OLIVEIRA DE ALMEIDA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - PR124217, JULIANA
EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, RAUL APARECIDO NOGUEIRA -
PR73055, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993200 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534308100000042946458
Número do documento: 24091016534308100000042946458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:51:43